Tribunal: CARF
Processo: 13964.000258/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000258/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.584 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
DENISE MONTEIRO DE SOUZA POSSENTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do
tributo não exclui a responsabilidade da beneficiária do respectivo rendimento,
no que tange ao oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração
de ajuste anual, nem, tampouco, exime a contribuinte de comprovar a
correspondente retenção do imposto de renda na fonte. São responsáveis com o
sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte. Glosa
mantida, uma vez que não houve comprovação dos recolhimentos ou
compensações do total de imposto de renda retido por parte de fonte pagadora
da qual a contribuinte era gerente geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000258/2010-40
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000258/2010-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 16-61.287 (fls. 46/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade da beneficiária do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime a contribuinte de comprovar a correspondente retenção do imposto de
renda na fonte. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte.
Glosa mantida, uma vez que não houve comprovação dos recolhimentos ou
compensações do total de imposto de renda retido por parte de fonte pagadora da qual a
contribuinte era gerente-geral.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 37/39), lavrada em 15/03/2010, referente ao Ano-Calendário 2007, que, após
revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, alterou o Imposto de Renda a Restituir
declarado de R$ 1.409,47 para R$ 0,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 38) temos que,
a fiscalização efetuou a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte indevidamente declarado, no
valor de R$ 1.409,47, em razão de o contribuinte ocupar o cargo de Gerente Geral da Empresa
IPIL - Indústria de Plásticos Imbituba Ltda., fonte pagadora, e esta não haver recolhido ao erário
o imposto retido.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
01/04/2010 (fl. 35) e, em 03/05/2010, apresentou sua Impugnação de fls. 04/17, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-61.287, em 10/09/2014 a 17a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000258/2010-40

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
18/09/2014 (fl. 52) e, inconformado com a decisão prolatada apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO de fls. 54/65, onde se insurge contra a decisão proferida, em síntese, alegando
que a responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda Retido aos cofres públicos é da
fonte pagadora e, não havendo tal situação, deveria a cobrança ser realizada à empresa.
Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O contribuinte tomou ciência da decisão proferida pela DRJ em 18/09/2014 (fl.
52). Logo, o termo inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 19/09/2014 (sexta-
feira), encerrando-se em 20/10/2014 (segunda-feira).
Tendo em vista o despacho de fl. 71, em que considera a possibilidade de a
contribuinte ter remetido o recurso via postal, para que não reste prejudicado a defesa recursal, e
em face da petição de recurso ter como data o dia 20/10/2014 (fl. 57), considero o recurso
apresentado dentro do prazo legal, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, relativa ao ano
calendário 2007, tendo em vista a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte,
resultando na redução do saldo de imposto a restituir de R$ 1.409,47 (declarado) para R$ 0,00
(apurado).
Segundo a fiscalização a glosa ocorreu porque o contribuinte ocupava o cargo de
gerente geral da empresa IPIL Indústria de Plásticos Imbituba Ltda., que está devedora de
recolhimento ao erário de IRRF.
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida e alega que a responsabilidade
pelo recolhimento do Imposto de Renda Retido aos cofres públicos é da fonte pagadora e não da
pessoa física que teve seus rendimentos descontados. Assevera que no período de 01/04/2006 a
03/04/2007 foi gerente-geral da empresa, porém, deixou a função em abril de 2007, quando
desvinculou-se da empresa.
Conforme a decisão da DRJ:
A retenção do imposto pela fonte pagadora cria o direito do contribuinte de compensá-
lo com o imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, nos termos do art. 12,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000258/2010-40

inciso V, da Lei no 9.250/1995. E para usufruir desse direito, o contribuinte deve,
repise-se, possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
13. Entretanto, cabe ressalva a esta capacidade probante do comprovante de
rendimentos, nos casos em que o beneficiário atue na administração, gestão ou
representação da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Sobre o assunto,
assim reza o art. 723 do RIR/99:
[...]
14. Como se vê, a legislação vigente prevê que os sócios, acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis
com esta pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Nesse caso, a simples
apresentação do comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) ou a entrega de
DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) pela fonte pagadora não seriam
elementos suficientes para o restabelecimento da dedução do imposto de renda retido na
fonte, objeto de glosa no lançamento, sendo necessária a comprovação dos
recolhimentos ou compensações das correspondentes retenções na fonte efetuadas.
Com efeito, de acordo com o que dispõe o artigo 121 do Código Tributário
Nacional (CTN), o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária e poderá ser o contribuinte, ou o responsável.
Dessa forma, o CTN autoriza a atribuição da fonte pagadora da renda (terceiro –
pessoa jurídica), a condição de responsável tributário, devendo reter o valor do imposto de renda
de seus colaboradores na fonte, conforme dicção do artigo 128 do CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Nesse sentido, o artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a
responsabilidade da fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se destaca:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente, nos termos em que indicado no art. 87, inciso IV, § 2o que
dispõe que “o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”, ressalvando apenas “o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)”.
Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:
Art. 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se à conclusão de que, para
a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000258/2010-40

retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, podendo ser
comprovado por diversas formas.
Destaque-se que no presente caso a Recorrente comprovou a retenção através da
DIRF emitida pela fonte pagadora com “Código de receita: 0561 – Rendimentos do trabalho
assalariado”.
Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica,
conforme já destacado na decisão de piso, a regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do
RIR/99 que assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa física,
por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na apresentação
dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.
O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa ao artigo 135 do CTN que estabelece a
responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
no entanto, estabelece essa relação de responsabilidade aos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Como demonstrado pelo arcabouço legislativo acima colacionado na presente
decisão, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, como a DIRF, o que restou
comprovado pela contribuinte no presente caso.
Percebe-se, da leitura do Enquadramento Legal contido no lançamento à fl. 38,
que a fiscalização em nenhum momento indica dispositivo legal relativo à responsabilidade da
Recorrente no presente caso. Muito pelo contrário, todos os dispositivos legislativos colocados
são relativos à possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte no caso de o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Na realidade, o cargo de gerente geral foi apenas mencionado, sem deixar claro
que a Recorrente exercia funções gerenciais ou administrativas. Os dispositivos legais indicados
(fl. 38), não refletem a responsabilidade apontada, devendo ser afastada a condição de sujeito
passivo, com base na delimitação da acusação fiscal.
Dessa forma, configura-se válida a dedução de Imposto de Renda retido na fonte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.584 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000258/2010-40

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Ao motivar o lançamento (e-fls. 37/39), a fiscalização sustenta a glosa na
circunstância de a contribuinte ocupar cargo de gerente geral da empresa devedora de
recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Logo, o fundamento jurídico para a glosa
restou explicitado pela fiscalização, ainda que sem indicação expressa do dispositivo legal, tendo
a impugnação o compreendido, tanto que a recorrente na impugnação (e-fls. 04/14) argumenta
que deixou a função de gerente geral em 03 de abril de 2007. Além disso, a impugnante (e-fls.
04/14) sustenta que houve a retenção e o pagamento do imposto de renda retido na fonte em
nome da contribuinte, mas também afirma que o lançamento do imposto de renda, se for o caso,
deverá ser efetuado em nome da empresa que o reteve e assevera não restar dúvida, no caso
concreto, de o lançamento se referir ao imposto de renda na fonte não retido e nem recolhido,
cabendo exclusivamente à fonte pagadora recolher a retenção em razão de substituição.
A decisão recorrida indicou o dispositivo legal ao mencionar expressamente o art.
723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, a
explicitar o conteúdo normativo do art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736, de 1979, considerando não
ser suficiente a simples informação da retenção em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - DIRF para os rendimentos recebidos no período de janeiro a abril de 2007, época em
que seria gerente geral da pessoa jurídica conforme por ela própria afirmado (e-fls. 46/50).
Portanto, o fundamento jurídico do lançamento foi explicitado pela autoridade
lançadora, tendo a contribuinte compreendido a motivação do lançamento, apesar da não
indicação pela autoridade lançadora do art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736, de 1979, ou do art. 723
do RIR/99, amparados pelo art. 124, II, do da Lei n° 5.172, de 1966, sendo que os dispositivos
em questão validam a glosa efetuada. Além disso, a impugnação é contraditória por afirmar a
retenção e o pagamento do imposto de renda retido na fonte e por afirmar também não ter havido
retenção e nem recolhimento. Ao tempo dos fatos, a recorrente foi gerente geral, pois a própria
contribuinte afirma que era e teria deixado de ser, mas sem apresentar prova do exato momento
em que teria deixado de ser gerente geral, sendo os rendimentos objeto do lançamento
percebidos nos quatro primeiros meses do ano. Logo, considero como correto o raciocínio de
fundo desenvolvido no Acórdão de Impugnação, não tendo a argumentação da recorrente o
condão de afastá-lo.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital